Tribunal: TJDFT
Processo: 0708215-38.2017.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. RECURSO ADESIVO. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. RESCISÃO DE CONTRATO. ALIENAÇÃO DE PONTO COMERCIAL E SOCIEDADE. INADIMPLÊNCIA DOS COMPRADORES. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO. TERMOS DA RESCISÃO. MATÉRIA FÁTICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Se da leitura das razões recursais do recurso adesivo, verifica-se que os argumentos defendidos perpassam pela análise do mérito da lide e se contrapõem aos fundamentos despendidos na r. sentença, impõe-se o conhecimento do recurso.
2. Por força da Teoria da Asserção, a legitimidade das partes deve ser verificada, em tese, com base nas alegações vertidas pelo autor na inicial. Sob a ótica dessa teoria, não há que se falar em ilegitimidade ativa ou passiva das partes para figurarem na demanda, quando a pertinência subjetiva da lide, caracterizada pelo vínculo jurídico que liga os sujeitos da ação à situação sub judice, foi demonstrada pela análise da pretensão deduzida na inicial.
3. Não há que se falar em falta de interesse de agir quando vislumbrar-se, por ocasião da propositura da demanda, a utilidade, necessidade e adequação do feito, restando, então, demonstrada a pretensão resistida.
4. Consoante dispõe o art. 417 do Código Civil, para que seja possível a retenção das arras (art. 418), é necessária a sua previsão expressa no contrato. Desse modo, como não houve pacto a respeito de arras, os valores pagos pelos compradores no momento da contratação devem ser considerados como pagamento. Assim, havendo a rescisão do contrato, com o retorno das partes ao status quo ante, todos os valores pagos pelos compradores devem ser restituídos.
5. Verificando-se que na hipótese operou, de fato, a resolução do contrato entre as partes, tendo em vista a inadimplência do comprador, a conseqüência que se impõe é o retorno das partes ao estado anterior, cabendo ao comprador, a restituição das quotas sociais, do estabelecimento, do estoque e do material utilizado na empresa e à parte vendedora a restituição do que efetivamente recebeu como pagamento.
6. Tratando-se de resolução do contrato por inadimplemento da contratante, o retorno das partes ao estado anterior, não exime o contratante dos débitos realizados em seu nome durante o período de vigência do contrato válido
7. Não cabe indenização por dano moral a simples retomada do ponto comercial pela parte que alienou a empresa após a inadimplência dos adquirentes se verificado que de tal conduta ocorreu de forma pacífica e voluntária, sendo certo que o dano moral somente ocorre com a prática de um ilícito, com reflexos em direito da personalidade, o que no caso, não ocorreu.
8. Recursos conhecidos e não providos.